Tribunal: TJMT
Processo: 1042160-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042160-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ITAMAR MARCONDES NETO - CPF: 384.244.361-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IVONE JOAO MARCONDES - CPF: 175.590.651-04 (AGRAVADO), ANA PAULA MARCONDES - CPF: 163.814.998-42 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO MARCONDES - CPF: 415.169.661-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ITAMAR MARCONDES FILHO - CPF: 028.527.808-87 (AGRAVADO), ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES - CPF: 495.398.921-04 (AGRAVADO), ANA CARINA MARCONDES - CPF: 135.253.238-75 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por desapropriação, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação para manifestação sobre os cálculos e omissão quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por ausência de intimação do ente público para manifestação sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial; (ii) determinar se a decisão agravada incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de chamamento do feito à ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação do Município sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial consta expressamente nas certidões juntadas aos autos, atestando a ciência e a inércia do ente público quanto ao direito de manifestação.

4.

Ainda que se entenda que a intimação relacionava-se exclusivamente à decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial – a qual já havia juntado aos autos o respectivo laudo contábil –, é possível verificar que o Município teve ciência inequívoca dos cálculos, o que atrai a aplicação da teoria da ciência inequívoca.

5.

A parte agravante se manifestou nos autos após a juntada do laudo contábil em diversas oportunidades, evidenciando que teve plena oportunidade de impugnar os cálculos antes de sua homologação.

6.

O princípio do contraditório foi respeitado, tendo sido oportunizada manifestação sobre os cálculos, não configurando cerceamento de defesa a ausência de impugnação no momento processual adequado.

7.

A decisão agravada reconheceu a preclusão da discussão quanto ao valor homologado, consignando expressamente que não seria mais possível rediscutir o
quantum
indenizatório, o que afasta a alegação de omissão quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação regularmente certificada nos autos e a atuação posterior da parte revelando ciência inequívoca do ato processual afastam a alegação de nulidade por ausência de intimação.

2.

Ainda que a intimação certificada se refira à remessa dos autos à Contadoria Judicial, o comportamento processual da parte, que atua no feito após a juntada dos cálculos, evidencia ciência inequívoca do conteúdo, o que afasta vícios e autoriza a contagem do prazo.

3.

O não exercício tempestivo do direito de manifestação sobre cálculos homologados configura preclusão e não gera cerceamento de defesa.

4.

A ausência de menção expressa a pedido incidental não configura omissão relevante quando a matéria se revela prejudicada pelo decurso do prazo e pela preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 7o, 9o, 10, 218 e 272.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0023692-20.2015.8.11.0002, oriundo de ação de indenização de desapropriação, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (id. 212189480 – autos de origem).

O agravante alega, em síntese, que apresentou pedido de chamamento do feito à ordem, requerendo a nulidade da certidão de id. 173172405 (Certidão da Contadoria), sob o argumento de que não foi devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Sustenta que a decisão agravada deixou de apreciar seu pedido, homologando de imediato os valores apresentados, o que configura manifesta nulidade por omissão.

Argumenta que a homologação sem o prévio exame do pedido impossibilita o controle da legalidade dos valores e encargos apresentados, especialmente quando envolvem verbas públicas, cuja destinação deve observar rigor técnico e legal.

Afirma que a omissão da decisão recorrida configura clara violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição de requisição de pagamento (RPV ou precatório) até o julgamento final do recurso, e, no mérito, a anulação da decisão agravada na parte em que deixou de apreciar o pedido de chamamento do feito à ordem, determinando o retorno dos autos à instância de origem para análise de tal pleito (id. 331082392)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada pelo agravante (id. 331757878).

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Alegam que o Município foi devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, conforme certificado nos autos, porém quedou-se inerte. Sustentam que o recurso é protelatório e requerem a condenação do agravante por litigância de má-fé (id. 339298896).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito por entender ausente interesse público ou social justificador da intervenção ministerial (id. 340062393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em sede de cumprimento de sentença, fixando o valor da indenização decorrente de procedimento de desapropriação em R$107.421.466,04 (cento e sete milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quatro centavo).

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de nulidade por ausência de intimação do agravante para manifestação sobre os referidos cálculos, bem como à suposta omissão da decisão agravada em apreciar o pedido de chamamento do feito à ordem.

Após detida análise dos autos, contudo, verifico que não assiste razão ao agravante.

Extrai-se do processo de origem que em 17/10/2024, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes quanto ao valor da desapropriação, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial nos seguintes moldes:

“Vistos.

Ante a divergência nos cálculos
, remetam-se
os autos à Contadoria do Juízo, a fim de que o valor do débito exequendo seja apurado dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença de mérito e/ou acórdão.

Com o aporte do cálculo,
intimem-se
as partes, na pessoa de seus(suas) representantes judiciais, por meio eletrônico, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos sobre o teor da conta apresentada.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação,
certifique-se
.

Na sequência,
façam-me
os autos conclusos no fluxo “
[CIV] Minutar decisão inicial
”.

Cumpra-se”
. (id. 172662113)

Na mesma data da prolação desta decisão (17/10/2024) os autos foram encaminhados para a Contadoria Judicial, que, poucos dias depois, em 22/10/2024, já apresentou os cálculos requisitados pelo juiz (id. 173172410).

Após isso, em 24/10/2024, a Secretaria da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande expediu e certificou a realização de intimação eletrônica, contendo o teor da decisão acima transcrita.

Posteriormente, em 20/01/2025, o Gestor da referida Secretaria certificou que o Município de Várzea Grande foi devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, porém quedou-se inerte.

Nesse sentido, a certidão de id. 181834975 dos autos originários atesta expressamente o seguinte:

“Certifico que decorreu os prazos para as partes manifestarem acerca dos cálculos de ID. 173172410, cujas intimações foram publicadas conforme os dados abaixo descritos.

Outrossim, quando o agravante, em 10/02/2025, questionou a ausência de intimação em seu pedido de chamamento do feito à ordem (id. 183376871 – autos de origem), a Secretaria do Juízo novamente certificou reiterando a intimação do ente municipal, nos seguintes moldes:

“Certifico, acerca das alegações da requerida em sua petição de ID. 183376871, que esta foi sim devidamente intimada para manifestar acerca dos cálculos, uma vez que estes foram juntados em 22/10/2024 (ID. 173172410) e o sistema registrou ciência da intimação da requerida em 04/11/2024 (ver print na própria certidão questionada)”
. (id. 183727540 – autos de origem)

Verifica-se, portanto, que após a juntada dos cálculos pela Contadoria Judicial, o agravante foi devidamente intimado pela Secretaria para se manifestar, tendo-lhe sido assegurada a oportunidade de apresentar impugnação. No entanto, permaneceu inerte, deixando de exercer o direito no prazo legal estabelecido.

Ademais, ainda que se entenda que a intimação mencionada nas certidões lavradas pelo Gestor da Secretaria da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande se relacione exclusivamente à decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial – a qual, à época, já havia juntado aos autos o respectivo laudo contábil –, é possível constatar que o Município de Várzea Grande teve ciência inequívoca do referido documento.

Com efeito, a análise dos autos revela que os cálculos foram apresentados pela Contadoria Judicial em 22/10/2024 (id. 173172410 – autos originários) e, posteriormente, o ente municipal se manifestou em diversas oportunidades, inclusive para informar ciência da remessa dos autos à Contadoria (id. 176826992), peticionar o chamamento do feito à ordem (id. 183376871) e, ainda, para confirmar ciência das decisões que suspenderam o processo e determinaram a habilitação de herdeiros, em virtude do falecimento de uma das partes (ids. 198045890 e 199192365). A decisão homologatória dos cálculos, por sua vez, somente foi proferida em 20/10/2025 – quase um ano após a juntada do laudo contábil – sem que o agravante apresentasse qualquer impugnação específica aos valores apurados, não tendo o fazendo sequer por ocasião da petição de chamamento do feito à ordem.

Destarte, verifica-se que em mais de uma oportunidade o ente municipal se manifestou nos autos após a juntada do laudo pela Contadoria Judicial, circunstância que evidencia o pleno conhecimento do conteúdo do documento e a oportunidade de impugná-lo de forma tempestiva, atraindo ao caso a teoria da ciência inequívoca, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, segundo a qual, uma vez demonstrado o efetivo conhecimento do ato processual pela parte – ainda que ausente a formalidade da intimação –, inicia-se a contagem do prazo para eventual manifestação, não se cogitando nulidade ou cerceamento de defesa quando a parte, ciente do ato, opta por não exercer oportunamente o direito que lhe assistia.

Neste contexto, ainda que o juízo
a quo
não tenha feito menção expressa à petição de chamamento do feito à ordem, não se vislumbra a alegada nulidade decorrente de ausência de intimação ou omissão relevante na decisão agravada, diante da ciência do agravante quanto aos cálculos apresentados nos autos e do fato de o magistrado ter considerado preclusa a questão, ao afirmar, na decisão agravada, que
“INTIME-SE o Município de Várzea Grande, executado, para, querendo, manifestar-se exclusivamente quanto à individualização e regularidade da representação, no prazo de 15 (quinze) dias,
vedada rediscussão do quantum homologado
”.
(id. 212189480) Grifei.

Bem se vê, portanto, que o princípio do contraditório foi devidamente observado, tendo sido oportunizada ao agravante a manifestação sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. O fato de não ter exercido tal faculdade no momento processual adequado não configura cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026